Tribunal: STF
Processo: ARE 1320622
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, ementado nos seguintes termos: 
    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. INFRAERO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. DECRETO N. 20.910/1932. APLICAÇÃO. 
    1. O Plenário do STJ decidiu que "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2).
    2. A INFRAERO, que é empresa pública, executa, como atividade-fim, em regime de monopólio, serviços de infra-estrutura aeroportuária constitucionalmente outorgados à União Federal, qualificando-se, em razão de sua específica destinação institucional, como entidade delegatária dos serviços públicos a que se refere o art. 21, inciso XII, alínea “c”, da Lei Fundamental, o que exclui essa empresa governamental, em matéria de impostos, por efeito da imunidade tributária recíproca (CF, art. 150, VI, “a”), do poder de tributar dos entes políticos em geral. (STF, RE-AgR 363.412/BA, rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJE 19/9/2008).
    3. "...tratando-se de empresa pública integrante da administração indireta, responsável pela prestação de serviços públicos próprios do Estado, com o fim de atender às necessidades essenciais da coletividade, sem que apresente situação de exploração de atividade econômica, deve ser aplicada a prescrição quinquenal, conforme o Decreto 20.910/32." (STJ, REsp 1.196.158/SE, rel. Min. ELIANA CALMON, Segunda Turma, DJe 30/8/2010).
    4. No caso, tendo em vista que o episódio que ensejou o pedido de indenização (sequestro do avião da VASP – VP 375) ocorreu em 29/09/1988 e a presente actio foi ajuizada em 17/12/2007, evidencia-se o transcurso do lustro prescricional.
    5. Agravo interno desprovido. (eDOC 4, p. 10)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, incisos XXXV, LIV, e LV; 21, inciso XII, alínea "c"; 93, inciso IX; e 173, § 1º, inciso II, e § 2º, do texto constitucional. 
    Nas razões recursais, alega-se, em síntese, que os prazos prescricionais previstos pelo art. 1º do Decreto n. 20.910/1932 não se aplicam à INFRAERO, haja vista tratar-se de empresa pública exploradora de atividade econômica, que atua em regime de concorrência com empresas privadas.
    Defende-se que a hipótese tratada nestes autos é diversa daquela analisada no ARE-RG 638.315, já que naquele precedente a natureza jurídica da estatal teria sido analisada sob o prisma da imunidade tributária recíproca e não com atinência aos prazos prescricionais aos quais se sujeita a Fazenda Pública. 
    O Vice-Presidente do STJ negou seguimento em parte ao recurso extraordinário, com base nos temas 339, 660 e 895 da sistemática da repercussão geral e, na questão remanescente, entendeu não haver ofensa direta ao texto da Constituição. (eDOC 6, p. 160)
    Vieram os autos ao STF.
    Decido. 
    A irresignação não merece prosperar. 
    Tendo em vista a aplicação da sistemática da repercussão geral na origem, aprecio o recurso apenas quanto à questão remanescente, qual seja, a suposta contrariedade aos arts. 21, inciso XII, alínea "c"; e 173, § 1º, inciso II, e § 2º, da CF.
    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Decreto 20.910/32) e o conjunto probatório constante dos autos, consignou a ocorrência da prescrição da pretensão reparatória do recorrente. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
    “Na mesma linha, "tratando-se de empresa pública integrante da administração indireta, responsável pela prestação de serviços públicos próprios do Estado, com o fim de atender às necessidades essenciais da coletividade, sem que apresente situação de exploração de atividade econômica, deve ser aplicada a prescrição quinquenal, conforme o Decreto 20.910/32." (STJ, REsp 1196158/SE, rel. Min. ELIANA CALMON, Segunda Turma, DJe 30/8/2010). 
    (…)
    No caso presente, tendo em vista que o episódio (sequestro do avião da VASP – VP 375) que ensejou o pedido de indenização ocorreu em 29/09/1988 (e-STJ fl. 560), e a presente actio foi ajuizada em 17/12/2007 (e-STJ fl. 7), evidencia-se o transcurso do lustro prescricional”.
    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.
    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. DECRETO FEDERAL N. 20.910/1932. INEXISTÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS INCS. XXXVI, LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (RE 1301995 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 14.5.2021)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 14.12.2017. CONTAGEM DE PRAZO PRESCRICIONAL. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. DECRETO 20.910/32. RECURSO NEGADO. 1. A questão constitucional invocada no recurso extraordinário não foi objeto de debate no acórdão recorrido. Incidência da Súmula 282. 2. A controvérsia referente à prescrição foi apreciada à luz da legislação infraconstitucional pertinente, tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC”. (ARE 1035302 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 27.6.2018)
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 3, p. 153), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.
    Publique-se. 
    Brasília, 25 de junho de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente